Tribunal: TJDFT
Processo: 0018625-16.2000.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESP 1.340.553.

I– Após um ano da data em que a Fazenda Pública tem ciência da inexistência de bens penhoráveis do devedor, tem início o prazo da prescrição intercorrente, segundo precedente vinculante do Eg. STJ, no REsp 1.340.553.

II – Transcorrido prazo superior a 5 anos entre o transcurso do prazo de suspensão de um ano e a atuação eficaz da Fazenda Pública para localizar bens penhoráveis dos executados, opera-se a prescrição intercorrente da execução fiscal.

III – Apelação desprovida.